Tribunal: TJDFT
Processo: 0717215-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. REGISTRO DE CIÊNCIA NO PJE ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. No processo eletrônico as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico, nos termos do artigo 9o, caput, da Lei 11.419/2006, e do artigo 270, caput, do Código de Processo Civil.
II. A intimação por meio eletrônico torna despicienda a publicação do ato judicial no órgão de publicação oficial, inclusive eletrônico, e se aperfeiçoa com a consulta ao seu teor, consoante prevê o artigo 272, caput, do Código de Processo Civil, e o artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006.
III. Considera-se dia do começo do prazo para recorrer o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação eletrônica, segundo o disposto no artigo 231, inciso V, do Código de Processo Civil, independentemente de publicação posterior no Diário de Justiça Eletrônico.
IV. Agravo Interno desprovido.